Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-20.2022.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001279-20.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIGNEY FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 477.033.341-20 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LOTAÇÃO MAN ATIV DO DEP SERVICOS URBANOS PINTOR. INSALUBRIDADE CONSTATADA. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ADICIONAL DEVIDO NO PERCENTUAL CONSTANTE NO LAUDO E A PARTIR DA DATA DE SUA ELABORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial. Se a servidora juntou o LTCAT, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de insalubridade é devido desde a sua conclusão e no percentual constante no LTCAT.

“Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001279-20.2022.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT.

Recorrente(s):

Município de Paranatinga/MT.

Recorrido(s):

Signey Francisco dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva, modificada após acolhimento dos Embargos de Declaração:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação e, determino a implantação do adicional por insalubridade, no grau máximo (40% dos vencimentos), na remuneração do requerente, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes
desse adicional a partir da data de admissão do servidor público
(respeitada a prescrição quinquenal para a confecção dos cálculos) além das parcelas que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento enquanto perdurar a situação insalubre constante no cargo do autor.”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o Recorrido é servidor público municipal desde 06/10/2011 e exerce o cargo de pintor, assim, pretende o recebimento do adicional de insalubridade, em grau máximo (40%) desde o seu ingresso no serviço público, em razão de sua exposição a risco biológico de forma habitual e permanente.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que fornece todos os EPI’s necessários, bem como estrutura com todos os equipamentos necessários para a execução dos trabalhos em segurança e eficiência e, por isso, não há direito a grau máximo de insalubridade, ou seja, tal pedido é improcedente. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos verifico que restou incontroverso o direito da parte autora no recebimento do adicional de periculosidade, posto que fora realizado perícia técnica judicial, onde concluiu que o local que a servidora exerce sua função é insalubre, tendo como percentual o grau máximo, correspondente a 40%.

A Lei Municipal No 024/97, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público de Paranatinga, em seus artigos 184 e 187, tem a seguinte redação:

“184. Será concedida gratificação:

I - pela prestação de serviços extraordinários;

II - pela execução de trabalho insalubre, perigoso ou penoso.

III - pela participação em órgão de deliberação coletiva ou banca examinadora;

IV - de escolaridade;

V - de função;”.

Art. 187. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos á saúde.

Além disso, o Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, que em seu artigo 187, parágrafo único, dispõe o seguinte a respeito do adicional de insalubridade:

“Art. 187 – Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo Único – O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo
.”

“Art. 180 – Os servidores que trabalham em
locais insalubres
, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base:

I –
20%(vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.”

Verifico que foi realizada perícia técnica judicial, sendo concluído pela Perita Nomeada Tainara Dela Justina que o autor faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, conforme consta no Laudo:

Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pelo autor, ouvir as partes (apenas o reclamante, Signey Francisco dos Santos), e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho do Reclamante foi desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja, o Reclamante labora em atividades INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO (40%), exposto aos agentes Químicos, conforme NR-15 e seu anexo 13, por todo o pacto laboral, pois o reclamante tem contato com produtos à base de hidrocarbonetos sem a utilização nenhuma de equipamentos de segurança individual.

Em que pese às alegações do Município Recorrente, é certo que o Laudo Pericial juntado nos autos é prova hábil para comprovar o nível de insalubridade a que está submetido à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova em sentido contrário.

Em relação ao LTCAT como prova técnica para comprovar a existência/grau de insalubridade quando inexistente prova capaz de elidir a conclusão pericial, eis alguns julgados nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POEIRA RESPIRÁVEL. LTCAT.
Laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT) é documento hábil a retratar as condições de trabalho, dispensando nova medição, ausente qualquer vício no citado documento
.

(TRT-4 - RO: 00012190620145040104, Data de Julgamento: 05/10/2016, 6a. Turma)

DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. LTCAT. 1 ? Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 ? Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Acórdão n.845357, 20140110592159ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma). Ademais, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995), que é o destinatário da prova (20120110486340ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR). Preliminar que se rejeita. 3 ? Adicional de insalubridade.
Se o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) atesta a existência de risco ocupacional onde a servidora se encontra lotada, e nos autos não há indicação de que houve alterações das condições do ambiente laboral desde a sua lotação no órgão, é razoável admitir que a servidora continua a exercer atividade considerada insalubre e, portanto, faz jus ao adicional correspondente.
4 ? Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios, no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pelo recorrente. Sem custas, na forma do Decreto-lei 500/69. (TJ-DF - RI: 07007822420158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/08/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/09/2015 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de insalubridade é devido desde a sua conclusão.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (grifei).

Nesse mesmo sentido colaciono julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP -

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO -

DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA -

PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 029/2005 – IMPOSSIBILIDADE –
VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ
– JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – A Lei Municipal no 29/2005, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Sorriso, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade.

2 - Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

3 - A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

4 - O art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005 estabelece como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade o salário do vencimento básico do cargo.

(N.U 0004958-14.2009.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Ademais, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso também se posiciona desta forma, conforme se observa nas decisões abaixo colacionadas:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – DIREITO AO ADICIONAL – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEI COMPLEMENTAR No 389/2010 – VALOR PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR – VALOR FIXO E NÃO EM PERCENTAL SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE -

MARCO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovadas as condições insalubres do local de prestação da atividade do servidor público, faz jus ele ao recebimento de adicional de insalubridade.

Entretanto, em conformidade com o disposto na Lei Complementar no 502/2013, o adicional deve ser calculado não sobre o salário base do cargo efetivo, mas no percentual previsto em lei.

O marco inicial para o recebimento do adicional é a data da conclusão do laudo pericial (04.05.2010) que reconheceu a atividade como insalubre, materializando, com isso, o direito do autor, e não da data da citação (08.04.2010).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0002982-86.2009.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNÇÃO ODONTÓLOGA CLINICO GERAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT.

PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ADICIONAL DEVIDO NO GRAU MÉDIO, PERCENTUAL DE 20%, A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

Se no LTCAT constou que a servidora ao exercer a sua função de dentista, no Centro de Especialidade Odontológica – CEO, está exposta aos agentes nocivos, sendo a atividade considerada insalubre de grau MÉDIO (20%), de acordo com a NR 15 – Anexo 14 (biológicos), tal grau/percentual é o devido a servidora a título de adicional de insalubridade.

Recurso provido.

(N.U 1002261-56.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).

Não existindo assim prova que o servidor, desde o momento de sua posse, exercia atividade insalubre, deve-se considerar como termo inicial para pagamento do adicional a data da elaboração do Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, ou seja, a data de 08/03/2023.

Em relação à alegação do Município Recorrente, no sentido de que realiza a entrega dos EPI ́S ao servidor, verifico inexistem provas quanto ao efetivo fornecimento de EPI ́S no período posterior a data do LTCAT.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e determino que seja realizado o pagamento do adicional de insalubridade a
partir da DATA DO LTCAT (08/03/2023).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024